Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: NILO SILVA THE PONTES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Zanina Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id 185481182 dos autos n. 0736686- 09.2022.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de decote dos honorários advocatícios sucumbenciais do valor total objeto de penhora no rosto dos autos n. 0732063-38.2018.8.07.0001 por considerar que não possui competência para analisar o referido requerimento, fundamento que não foi refutado no presente recurso. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto ao decote dos honorários advocatícios objeto de penhora no rosto dos autos n. 0732063-38.2018.8.07.0001 por ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator